Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708056-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES TORRES FEITOSA, ELIEZER DAS NEVES DESPACHO Antes de apreciar o agravo interno interposto pela parte autora LUCY PEREIRA DA SILVA, aguarde-se o cumprimento do mandado de citação Brasília/DF, 14 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora